Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752716-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMICIANO MANOEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: DILSON DE PAULA D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante, Domiciano Manoel do Nascimento, busca reformar a r. decisão que rejeitou sua impugnação e manteve execução para cobrança de valores decorrentes de contrato de locação. Alega que os valores já pagos foram desconsiderados indevidamente. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual o exequente requer o pagamento da quantia de R$20.070,69. O executado apresentou impugnação de id 212426788, na qual sustenta, em resumo, que não houve abatimento dos valores pagos em 25/02/22 (R$5.000,00 e R$2.020,00), 11/08/22 (R$3.730,00) e 06/01/23 (R$1.458,00), que alcançaria o importe atualizado de R$17.217,28, de modo que seria devido apenas o remanescente de R$2.853,41. Réplica de id 215834832, na qual o exequente afirma que os valores mencionado pelo réu dizem respeito a débitos que não são objeto do cumprimento de sentença, pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Na hipótese, verifica-se que a sentença de id 190962759 decretou a revelia e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$16.761,49, em razão de débitos oriundos de contrato de locação devidos entre 20/12/22 e 31/07/23, conforme planilha de débitos apresentada na fase cognitiva (id 171830727), razão porque não merece consideração a alegação de abatimento de valores que se referem a períodos pretéritos (fevereiro e agosto de 2022). Quanto ao valor de R$1.458,00, pago pelo executado em janeiro/2023, o autor consignou expressamente na inicial da fase cognitiva (id 171830699/2), o abatimento do referido valor, que corresponde exatamente aos lançamentos constantes da planilha correspondente (id 171830727), que considerou pagamento integral de novembro/22 (R$1.170,00) e parcial em dezembro/22 (R$288,00), que totalizam a exata quantia de R$1.458,00, razão porque não merece acolhimento a impugnação apresentada. Assim, REJEITO a impugnação. Ante a ausência de pagamento, proceda-se à pesquisa de bens, observado o valor atualizado indicado pelo exequente no id 215834833, em que já constam as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Intimem-se.” Deflui-se das razões recursais que o recorrente defende a tese de que enfrenta dificuldades financeiras e de saúde, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as obrigações. Ao final, busca limitar os pagamentos a 30% de seus rendimentos, de modo a preservar a sua subsistência. Argumenta que o Código de Processo Civil (art. 805) e a jurisprudência sustentam que a execução deve ser o menos gravosa possível ao devedor, garantindo equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade do devedor. Pois bem. Analisando os autos de origem, notadamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora recorrente (ID 212426788), infere-se que a tese defendida sequer foi mencionada perante ao i. Juízo a quo, o que, em tese, representa inovação recursal e indevida supressão de instância. Desse modo, em homenagem ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que, querendo, se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares de inovação recursal e supressão de instância. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator